Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a decisão agravada, ainda que não tenha mencionado cada um dos argumentos deduzidos pela exequente, concluiu se tratar de fundamentos que, juntos, pretendiam direcionar à conclusão de abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração, hipótese rechaçada pelo magistrado a quo.
2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica quando houver “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
3. Na linha de entendimento desta e. Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular da empresa não se afiguram como elementos suficientes a caracterizar as hipóteses legais de instauração do incidente, medida, ressalte-se, excepcional.
4. Diante da ausência de demonstração mínima de prática de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.